Tribunal: TJDFT
Processo: 0747016-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0747016-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO HP - ITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONSÓRCIO HP - ITA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706922-92.2020.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante, por meio do qual pretendia a suspensão dos efeitos das Portarias n.o 151 a 158 de 15/10/2020 (revisão do valor de tarifa técnica). A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO I. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por URBI MOBILIDADE URBANA contra DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pretende suspender os efeitos e anular as portarias números 151 a 158, publicadas em 15 de outubro de 2.020, sob o argumento de que promoveram revisão tarifária ilegal. Afirma que o fundamento para a realização da revisão tarifária é a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, nos autos da ACP n.o 0703048-02.2020.8.07.0018, que suspendeu, em caráter liminar, o repasse de auxílio emergencial em favor das concessionárias do serviço de transporte público. De acordo com a autora, a decisão proferida na referida ACP não autoriza qualquer revisão tarifária, o que evidencia vício de motivo e finalidade nos atos administrativos impugnados (portarias). Como as portarias n.o 151 a 158/2020 promoveram revisão tarifária, motivada no fato de estar cumprindo determinação judicial (decisão liminar proferida na ACP) e, como a decisão judicial não ostenta tal conteúdo/comando, tais atos administrativos seriam ilegais, segundo tese defendida pela autora na inicial. Por estes motivos, em caráter liminar, requer a suspensão dos efeitos das portarias. É o relato necessário. Decido. - Competência e Conexão: Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, para onde os autos foram distribuídos por prevenção, a pedido da parte autora, declarou que não há conexão entre a presente ação e a ACP, razão pela qual determinou a distribuição aleatória. De fato, não há conexão entre as ações, a justificar o reconhecimento de conexão, tendo em vista que o fundamento/causa de pedir da ACP (discussão sobre auxílio emergencial) é diverso do conteúdo desta ação anulatória (discussão sobre possível ilegalidade de portarias que determinam revisão tarifária). O fato de a administração pública, eventualmente, ter justificado a revisão tarifária com base na decisão judicial proferida na ACP não é suficiente para a identidade entre as ações, tanto em relação à causa de pedir quanto ao pedido. Por isso, firmo a competência deste juízo. - Legitimidade Ativa: Em relação à legitimidade ativa, a autora, concessionária de serviço de transporte público, não pode, em nome próprio, buscar a tutela de eventual defesa de interesse da coletividade (prejuízo ao erário em relação ao alegado abuso no aumento das tarifas de transporte). A autora não ostenta tal legitimidade, restrita para determinadas pessoas e instituições, conforme evidencia o microssistema das tutelas coletivas (ACP, ação popular, etc.). Por isso, a presente ação não pode ser utilizada como sucedâneo de ação coletiva, Na ação coletiva, os titulares do direito material não são os legitimados para as ações. Há legitimação extraordinária e substituição processual. O eventual prejuízo (dano) ao patrimônio público decorrente do aumento de tarifas públicas, por conta de supostas e alegadas irregularidades, interessa à coletividade e, por isso, somente pode ser questionada pelos legitimados em ação coletiva, o que não é o caso da autora. Por estes motivos, todas as alegações relacionadas ao valor da tarifa, excessos e danos ao patrimônio público, não será levado em consideração, porque o autor, em nome próprio, não tem legitimidade para defender o interesse da coletividade. Neste caso, a legitimidade do autor será restrita à repercussão do ato administrativo no seu interesse específico, ou seja, será apurado apenas e tão somente se há vício na portaria que trata da tarifa da autora, jamais das portarias que tratam da tarifa das demais concessionárias, pois não há legitimidade para tanto. A portaria que define o valor da tarifa técnica da autora é a de n.o 152/2020. Portanto, a legitimidade da autora será restrita para discutir os efeitos e a legalidade desta portaria, que homologou o valor da tarifa técnica para a autora. A autora não tem legitimidade e interesse para pretender suspender os efeitos das portarias que revisaram e estabeleceram os valores para as tarifas técnicas das demais concessionárias de serviço público. Neste caso, estaria a autora, em nome próprio, pretendendo discutir direito alheio, o que é vedado. Neste caso, de ofício, por ausência de legitimidade, será restringida a ação para redução do pedido em relação às portarias que fazem referência às demais concessionárias de serviço público. Cabe aos entes legitimados, inclusive o MP, se o caso, discutir, em ação coletiva, a legalidade dos valores tarifários estabelecidos pelo Distrito Federal em relação às demais concessionárias de serviço público. Por isso, reconheço a ilegitimidade da autora para requerer a suspensão e a nulidade dos atos administrativos, portarias números 154, 156, 157 e 158, cuja pretensão excluo da lide, por manifesta ilegitimidade ativa, com o que reduzo objetivamente a demanda, Portanto, o pedido ficará restrito apenas e tão somente à suspensão dos efeitos e a nulidade da portaria n.o 152, que se refere exclusivamente à tarifa técnica da autora. Em razão da exclusão dos pedidos de suspensão e nulidade de portarias relacionados a outras concessionárias de serviços públicos, não há que se cogitar em intervenção das demais pessoas jurídicas, seja como terceiras assistentes, seja como litisconsortes. INDEFIRO a intervenção no feito das demais concessionárias de serviços públicos, porque o pedido de suspensão e nulidade das portarias a elas relacionados está definitivamente excluída da lide, por absoluta ilegitimidade ativa da autora. No mais, não há que se cogitar em intervenção das demais concessionárias. Apenas haveria intervenção das demais pessoas jurídicas, concessionárias de serviço público, indicadas na inicial, na condição de litisconsortes necessárias, se a mesma portaria incluísse a revisão da tarifa técnica de todas, caso em que a relação jurídica material seria incindível, nos termos do artigo 114 do CPC. No caso, a administração pública disciplinou a revisão da tarifa técnica de cada uma das concessionárias de serviço de transporte público, de forma autônoma e independente, motivo pelo qual a suspensão ou invalidade de um destes atos administrativos (no caso, aquele que trata da revisão da tarifa técnica da autora), não influenciará nos demais atos administrativos. Assim, como a portaria 152, que disciplinou a revisão da tarifa técnica da autora, não possui qualquer vínculo jurídico administrativo com as demais portarias, que revisaram as tarifas técnicas das demais concessionárias, não há que se cogitar em litisconsórcio necessário entre as concessionárias no presente caso. A autora, como já ressaltado, não tem legitimidade ativa para questionar os efeitos e a validade de portarias, atos administrativos, que repercutem na esfera jurídica de terceiros, ou seja, das demais concessionárias de serviço de transporte público. A legitimidade ativa da autora é restrita ao ato administrativo que disciplinou a revisão de sua própria tarifa técnica. Tal restrição retira a legitimidade ativa para questionar as portarias das demais concessionárias, impede o litisconsórcio (porque a relação matéria não é incindível) e leva à redução necessária e obrigatória dos pedidos, para limitá-lo ao ato administrativo que repercute na esfera jurídica da autora. Isto posto, em conclusão, reconheço a ilegitimidade ativa da autora para requerer a suspensão e a nulidade dos atos administrativos, portarias números 154, 156, 157 e 158. Tal pretensão fica excluída da lide, por manifesta ilegitimidade ativa, com o que reduzo objetivamente a demanda, Portanto, o pedido ficará restrito apenas e tão somente à suspensão dos efeitos e a nulidade da portaria n.o 152, que se refere exclusivamente à tarifa técnica da autora. Em razão da exclusão dos pedidos de suspensão e nulidade de portarias relacionados a outras concessionárias de serviços públicos, não há que se cogitar em intervenção das demais pessoas jurídicas, seja como terceiras assistentes, seja como litisconsortes necessárias. INDEFIRO a intervenção no feito das demais concessionárias de serviços públicos, porque o pedido de suspensão e nulidade das portarias a elas relacionados está definitivamente excluída da lide, por absoluta ilegitimidade ativa da autora. O pedido remanescente não repercutirá na esfera jurídica das demais concessionárias. DETERMINO a exclusão do processo, com a devolução aos procuradores, de todas as petições e documentos indevidamente juntados aos autos pelas demais concessionárias, que não tem legitimidade para peticionar, porque não são partes e não foram admitidas no processo como terceiras interessadas. Restitua-se às demais concessionárias as petições e documentos acostados aos autos, porque não são partes processuais. Ademais, peticionaram sem autorização do juízo e não requereram a intervenção com base em qualquer instituto processual que disciplina a intervenção de terceiros. A intervenção feito, sem terem a condição de parte e sem autorização do juízo, na condição de terceiras, é indevida. Apenas se houver requerimento formal com base em instituto de intervenção de terceiro adequado ao caso (se houver), será apreciado o pedido. Neste momento, as demais concessionárias não podem tumultuar o processo, com manifestações sem serem partes ou terceiras intervenientes. Por isso, indefiro todos os requerimentos formulados pelas demais concessionárias e determino a exclusão do processo de todas as petições e documentos juntados pelas mesmas. Passo a apreciar o pedido liminar, agora restrito à portaria que disciplina a revisão da tarifa técnica da autora. A tutela provisória de urgência somente pode ser concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e risco de ineficácia da decisão ou urgência, tudo conforme artigo 300, caput, do CPC. A tese central da autora para justificar o pedido de suspensão liminar dos efeitos das portarias 151/158 do ano de 2.020, elaboradas pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade, órgão que integra a administração direta do Distrito Federal, seria o fato da motivação da revisão tarifária ter como justificativa a decisão proferida na ACP pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública. No caso, ao menos neste momento processual, não há evidência de que as portarias números 151 a 158/2020, ID 75109253, que disciplinaram revisão tarifária do sistema de transporte público do Distrito Federal, estão motivadas na decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Embora faça referência a todas as portarias na inicial, o objeto desta demanda ficou restrito apenas àquela que repercute diretamente na esfera jurídica da autora. As portarias promoveram revisão tarifária (tarifas técnicas) com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. A portaria n.o 151/2020, 153/2020 e 155/2020 não fazem qualquer referência à ACP. As portarias n.o 152/2020, 154/2020, 156/2020, 157/2020 e 158/2020 apenas mencionam em ‘considerandos’ que a decisão proferida pelo juízo da 6o Vara da Fazenda Pública em ACP considerou que a ‘solução emergencial de socorro não tem previsão no orçamento’, pois o instrumento adequado para prover o equilíbrio econômico-financeiro é a ‘revisão da tarifa técnica’. No caso, houve mera referência à decisão judicial, mas o motivo da revisão tarifária não é a decisão proferida na ACP, mas os termos das obrigações pactuadas nos contratos de concessão, que admitem expressamente a possibilidade de revisão da tarifa técnica, como bem salientado na decisão daquele juízo. Aliás, no mesmo sentido foi o parecer da procuradoria do DF mencionado na inicial, de que a ACP não determinou revisão tarifária. A decisão proferida na ACP não determina qualquer revisão tarifária, porque esse não é o objeto da ACP. A decisão apenas considerou ilegal o auxílio emergencial, por ausência de previsão orçamentária, legal e contratual e, para justificar a decisão, anotou que o equilíbrio econômico e financeiro deve ser obtido pela revisão da tarifa técnica, nos termos do contrato de concessão. A questão é extremamente simples: A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de transporte público é direito subjetivo das concessionárias. Todavia, tal equilíbrio econômico e financeiro deve ocorrer conforme pactuado pelas partes contratantes no contrato de concessão, qual seja, revisão da tarifa técnica, desde que presentes os pressupostos fáticos (previstos no contrato) para tanto, jamais por meio de auxílio emergencial, que não tem previsão orçamentária, legal e contratual. É simples assim. No caso, a autora pretende distorcer o comando da decisão judicial, proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública, que apenas esclareceu o modo correto para a revisão tarifária. A portaria que repercute na esfera jurídica da autora, que determinou a revisão da tarifa técnica, não foi editada para cumprir ordem judicial, como sugerido na inicial. Não é o que se depreende da portaria. Nas portarias, em especial na n.o 152, restou consignado que a ACP negou o auxílio emergencial, porque este não é o meio legal/legítimo para a correção das tarifas e, qualquer ação para manter o equilíbrio econômico e financeiro seria por meio de revisão tarifária. Em nenhum momento o juízo da 6a Vara da Fazenda Pública determinou revisão tarifária, até porque se trata de questão contratual, que depende da presença dos pressupostos fáticos que a justificam. A menção à decisão na ACP, que vedou o auxílio emergencial, não induz que a decisão judicial determinou a revisão tarifária de acordo com o contrato. E, no caso, a revisão tarifária deve ser de acordo com o contrato de concessão, a partir da presença de seus pressupostos fáticos. Se há erro no cálculo da tarifa ou prejuízo para a autora, deverá demonstrar tal questão por meio de perícia técnica. Tal argumento depende de ampla dilação probatória, como aliás já mencionado em outra demanda proposta pela mesma autora, que tramita por este juízo. O ato administrativo tem presunção de legitimidade e veracidade, ou seja, presume-se que o ato está de acordo com a lei e os fatos. Tal presunção, atributo destes atos administrativos, o que incluiu as portarias, somente pode ser desqualificado por prova em sentido contrário. Portanto, a discussão sobre os prejuízos da revisão tarifária da autora devem estar baseados em prova técnica. No caso, a questão central é a motivação da portaria e, ao menos neste momento, não se vislumbra que a portaria revisou a tarifa para cumprir determinação judicial e sim porque é o único meio para manter o equilíbrio econômico e financeiro, conforme contrato de concessão. Como destacado, a alegação de que a revisão tarifária promovida pelas portarias seria mais onerosa do que o auxílio emergencial é questão completamente diversa dos fatos que fundamentam a ACP e a presente ação de nulidade. Na ACP a discussão envolve a ilegalidade do auxílio emergencial. Nesta ação de nulidade, a autora pretende suspender os efeitos do ato administrativo porque as portarias teriam motivado a revisão tarifária, a pretexto de cumprir determinação judicial, o que não corresponde à realidade. Segundo a autora, há vício de motivo e desvio de finalidade, porque o fundamento da portaria seria a decisão judicial. É óbvio que se demonstrada que a revisão tarifária é abusiva e onera sem justificativa os cofres públicos, poderá tal questão ser discutido em ação coletiva, na defesa do patrimônio público, pelos legitimados. Como já ressaltado, a autora não tem legitimidade para discutir essa questão, porque o titular deste direito material (defesa do patrimônio público) é a coletividade e a autora não pode agir como substituta processual. Aliás, a diferença de gastos para os cofres públicos não é e não pode ser o fundamento desta ação de nulidade. De fato, cabe ao Distrito Federal manter o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão de transporte público com base nas cláusulas do contrato de concessão, que admitem expressamente a revisão da tarifa técnica, desde que presentes os pressupostos fáticos que a justificam. Todavia, se houve erro de cálculo, onerosidade excessiva ou qualquer outro fator que possa causar prejuízo ao erário, tal fato pode ser objeto de questionamento pelos legitimados que defendem o patrimônio público, mas não por meio de tutela individual. A autora tem plena legitimidade para discutir apenas o ato administrativo que repercute diretamente na sua esfera jurídica, ou seja, aquela que revisa a sua tarifa técnica. Não há vício de motivo aparente no presente caso, porque a revisão das tarifas não decorre de determinação judicial, mas de previsão contratual. Tanto que no conteúdo das portarias a referência é justamente as cláusulas do contrato de concessão. O aumento de gasto com a revisão tarifária, se comparado com o auxílio emergencial, poderá ser objeto de questionamento apenas em ação coletiva. Será essencial apurar, por meio de perícias complexas, se a revisão está de acordo com os parâmetros técnicos, fáticos e jurídicos previstos no contrato de concessão, mas tal questão não pode ser objeto desta ação. Em relação às alegadas ilegalidades que teriam sido praticadas pela SEMOB, inclusive com citação do estudo da FGV e inquérito civil instaurado, como já mencionado, a parte autora não tem legitimidade para, em nome próprio, questionar tais questões que envolvem terceiros e os demais contratos de concessão. Poderá acionar o MP para que a instituição, se o caso, promova a ação coletiva para tal discussão. Ademais, não deixa de ser contraditória a pretensão da autora, porque ajuizou ação contra o Distrito Federal, processo n.o 0706632-77.2020.8.07.0018, que tramita nesta 2a Vara da Fazenda Pública, onde requereu justamente a revisão da tarifa técnica. Ora, se a autora ajuizou ação para pedir a revisão da tarifa técnica e, se as portarias impugnadas nesta ação anulatória promoveram a revisão das tarifas técnicas, não se compreende, em termos lógicos e jurídicos, qual a real pretensão da autora. Tal fato também evidencia e reforça a ausência de probabilidade em relação ao direito invocado. Diante destes elementos preliminares, não vislumbro razões mínimas capazes de evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado, motivo pelo qual a tutela provisória deverá ser indeferida. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Cite-se o réu para apresentar contestação no prazo legal, com o registro de que o pedido de suspensão dos efeitos e nulidade de ato administrativo é restrito à portaria que repercute na esfera jurídica da autora. Não é o caso de designação de audiência de conciliação, porque o direito material em conflito não admite transação. Intime-se. Sem prejuízo, notifique-se o MP para tomar ciência desta demanda e, se entender que a interesse que justifique sua intervenção, se manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2020 11:27:33.” Afirma o Agravante que a “decisão que indeferiu a tutela liminar (Doc. 2) não deve ser mantida, tendo em vista que as recentes Portarias publicadas pelo Agravado afetam a continuidade ao serviço público na Bacia no 3 do STPC-DF, além de resultar em um gasto público adicional de aproximadamente R$1,141 bilhão até 2023” (Num. 20895954 - Pág. 3). Diz o Agravante que é “uma das concessionárias de transporte público no Distrito Federal. Venceu a licitação promovida no ano de 2013 para a Bacia no 3 do STPC-DF, tendo celebrado com o GDF, por meio da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (SEMOB), o Contrato no 07/2013. As demais bacias foram adjudicadas às concessionárias PIONEIRA, MARECHAL, SÃO JOSÉ e PIRACICABANA, segundo o previsto no edital de licitação.” (Num. 20895954 - Pág. 4). Argumenta que a disposição contratual acerca do sistema tarifário leva em consideração o número de passageiros pagantes transportados e que a revisão tarifária promovida por meio das Portarias questionadas, editadas pela SEMOB, contêm ilegalidades e perpetraram tratamento “diferenciado e pessoal para Agravante, que em menos de 30 (trinta) dias entrará em colapso e não vai conseguir dar continuidade ao serviço público contratado” (Num. 20895954 - Pág. 5). Acrescenta que os atos impugnados na origem “geram nefasto impacto no orçamento da Agravante. Além dos graves efeitos já causados pela pandemia (COVID-19) no transporte público, a redução de -18,57% do subsídio pago traz uma previsão deficitária para Agravante de aproximadamente de -R$ 83.284.345,31 (oitenta e três milhões, duzentos e oitenta e quatro mil e trezentos e quarento e cinco reais e trinta e um centavos) para o ano 2020, sendo iminente a paralisação do serviço público por completa impossibilidade financeira” (Num. 20895954 - Pág. 5). Sustenta o Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, não há necessidade, para o deferimento da tutela provisória de urgência, da produção de prova pericial, já que os documentos carreados ao Feito demonstram a verossimilhança da pretensão deduzida em Juízo. Afirma que “não há contradição, d.v., entre a pretensão da Agravante na presente demanda e àquela já ajuizada (0706632- 77.2020.8.07.0018). É que, resta claro que as Portarias nos 151 e 152 – aqui questionadas – fizeram uma revisão negativa para Agravante (-18,57%), ou seja, prejudicando ainda mais a situação econômica da empresa frente a realidade do serviço prestado. Não haveria, portanto, como se concluir que tal revisão se prestou a recompor a perda de demanda causada pela pandemia nos termos da Cláusula XI do Contrato de Concessão, que é justamente o objeto da Ação 0706632-77.2020.8.07.0018” (Num. 20895954 - Pág. 8). Discorre acerca da execução do contrato e das revisões tarifárias levadas a efeito até então e assevera que nunca foi indevidamente beneficiada frente às demais concessionárias no processo de revisão de tarifas. Alega que houve redução de aproximadamente 70% (setenta por cento) da demanda de passageiros em razão da pandemia e que o impacto financeiro daí decorrente atinge todas as concessionárias de modo semelhante. Diz o Agravante que, “após o Distrito Federal concluir junto com a Fundação Getúlio Vargas a revisão definitiva das novas Tarifas Técnicas, em janeiro de 2019 a SEMOB iniciou um novo processo de revisão tarifária, após um pedido expresso da PIONEIRA. Curiosamente, o documento que embasou o pedido da PIONEIRA foi um laudo pericial desconsiderado pelo D. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0027401-89.2016.8.07.0018” (Num. 20895954 - Pág. 12). Acrescenta que, “no âmbito do referido processo de revisão, o próprio grupo de trabalho instituído pela SEMOB para avaliar a nova revisão chegou à conclusão de que nada havia a ser revisto e que, portanto, a Revisão de 2018 com base nos estudos da FGV havia sido realizada da forma correta” (Num. 20895954 - Pág. 12). Assevera que tal grupo de trabalho foi desfeito pela SEMOB e substituído por outro, integrado apenas por servidores comissionados, tendo iniciado, a partir de então, diversas ilegalidades “se perpetraram, tendo sido suscitadas em diversas esferas, como no âmbito do Inquérito Civil Público no 08190.136228/19-97 que tramita junto ao MPDFT, bem como no bojo do Processo TC-DF no 22.100/2019, que tramita perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal” (Num. 20895954 - Pág. 12/13). Arremata dizendo que, com “base nesse novo processo de revisão tarifária é que se deu origem às Portarias no 151 a 158/2020, em especial àquela ora impugnada que reduziu em -18,57% o valor da Tarifa Técnica de cálculo da remuneração paga pelo Distrito Federal em favor da Agravante. Ressalta-se que nunca a Agravante foi indevidamente beneficiada anteriormente por qualquer revisão tarifária” (Num. 20895954 - Pág. 13). Quanto ao perigo da demora, assevera o Agravante que a manutenção das Portarias publicadas em 15/10/2020 conduzirá para o encerramento das atividades e a paralização do serviço público de transporte coletivo da Bacia n.o 3. Discorre acerca do déficit em seu orçamento e diz que, mantendo-se “esse quadro, a previsão da empresa é que em menos de 30 (trinta) dias vai ser impossível dar continuidade ao serviço público, por completa inviabilidade financeira, com a demissão de mais 2300 colaboradores, uma vez que a Agravante – além de necessitar das revisões positivas como deferida para as demais concessionárias – sofre com os efeitos econômicos causados pela atual pandemia (COVID-19)” (Num. 20895954 - Pág. 14). Argumenta que é contraditória a atuação da SEMOB, já que em maio de 2020 o DISTRITO FEDERAL reconheceu a necessidade de pagamento do auxílio emergencial para todas as concessionárias com a finalidade de equilibrar e manter o serviço público de transporte de passageiros e, agora, “desconsidera a realidade operacional vivida pela Agravante, que, assim como as outras concessionárias, sofreu com a quebra da base objetiva do contrato administrativo em razão da pandemia” (Num. 20895954 - Pág. 15). Menciona os gastos com folha de pagamento e a redução de orçamento decorrente das Portarias questionadas para concluir que “aguardar a produção de prova pericial, como disposto na decisão agravada, causará dano irreparável à Agravante, razão pela qual a tutela de urgência deve ser deferida, para suspender os efeitos das portarias 151 e 152” (Num. 20895954 - Pág. 16). Diz que a alteração unilateral na cláusula econômico-financeira do contrato configura violação ao disposto no art. 58, § 1o, da Lei n.o 8.666/1993, já que não houve a prévia concordância do Agravante. Ressalta que, “em que pese a Administração tenha o poder de impor certas alterações contratuais, esse poder não se estende a questões econômico-financeiras e monetárias, sobre a qual se exige expressa anuência do contratado após permitido apresentar esclarecimentos e justificativas, nos termos da cláusula XVII, itens 5 e 6 do contrato administrativo” (Num. 20895954 - Pág. 17). Argumenta que a SEMOB aplicou metodologia de cálculo equivocada, uma vez que se baseou em fluxos de caixa mensais para avaliar o desequilíbrio contratual e ignorou completamente o fato de que o contrato tem vigência de 10 (dez) anos, período que deve ser considerado como um todo. Assevera que a “SEMOB ignora o fato de que algumas licitantes estimaram custos em valores muito abaixo dos reais, notadamente aqueles necessários a cobrir gastos com mão de obra, fabricando, assim, Taxas Internas de Retorno (‘TIR’) irreais. Ignora-se, ainda, o fato de que o serviço efetivamente implantado em muito difere do licitado, o que significa que há divergências de custos e investimentos em relação ao previamente estipulado” (Num. 20895954 - Pág. 18). Invoca a Cláusula XI do Contrato e diz que “foi atribuído ao Poder Concedente o risco da demanda em relação a redução da quantidade de passageiros pagantes, sendo direito subjetivo da Agravante à recomposição positiva do equilíbrio-financeiro, em razão das perdas econômicas causadas pela pandemia” (Num. 20895954 - Pág. 19). Sustenta que o momento de cognição sumária exige apenas a observância da multiplicação do valor da Tarifa Técnica pelo número de passageiros transportados e a comparação da demanda atual com aquela existente no período anterior à pandemia. Assevera que a edição das Portarias questionadas está eivada de vícios de motivo e de finalidade, já que a SEMOB desconsiderou o processo revisional levado a efeito pela Fundação Getúlio Vargas e que a “alta capacidade técnica do trabalho realizado pela FGV foi substituído por uma perícia técnica expressamente desconsiderada nos autos do processo no 0027401-89.2016.8.07.0018, que tramitou perante a 3a Vara da Fazenda Pública do DF, após o pedido administrativo formulado pela PIONEIRA” (Num. 20895954 - Pág. 19). Desse modo, entende o Agravante que “não foi demonstrado qualquer motivo lícito para que fosse rediscutido equilíbrio econômico-financeiro dos Contratos apenas três meses após a FGV finalizar seu trabalho” (Num. 20895954 - Pág. 21). Acrescenta que a SEMOB afirmou que a revisão tarifária deveria ser realizada em virtude de suposta determinação judicial e que, “diante do absurdo que se verificava quanto à fundamentação jurídica da revisão que se encaminhava, a PGDF, em despacho, destacou a impossibilidade de a SEMOB realizar a ampla revisão tarifária pretendida com fundamento nas decisões proferidas na ação civil pública, tendo se manifestado no mesmo sentido a Procuradoria Especial de Defesa da Constitucionalidade, pois evidentemente extrapola o objeto da Ação Civil Pública no 0703048-02.2020.8.07.0018” (Num. 20895954 - Pág. 22). Por fim, diz que a revisão tarifária realizada pela SEMOB importará num dano ao erário em função do aumento do gasto anual para o DISTRITO FEDERAL. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender “os efeitos das Portarias nos 151 e 152 referentes à Urbi Mobilidade Urbana Ltda” (Num. 20895954 - Pág. 25). No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para confirmar a antecipação ora pleiteada. Preparo regular (Num. 20895957). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONSÓRCIO HP - ITA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706922-92.2020.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante, por meio do qual pretendia a suspensão dos efeitos das Portarias n.o 151 a 158 de 15/10/2020 (revisão do valor de tarifa técnica). O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, conforme constou exaustivamente da decisão agravada, as questões relacionadas à Ação Civil Pública n.o 0703048-02.2020.8.07.0018, que tramita perante a Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, não servem de amparo à pretensão do Agravante, haja vista que o objeto daquela demanda, consistente no questionamento do pagamento de auxílio emergencial pelo Agravado às concessionárias de transporte coletivo de passageiros, é totalmente distinto da pretensão deduzida em Juízo no Feito originário, limitada na decisão agravada, de anulação de portaria que promoveu a revisão de tarifa técnica nos termos do contrato celebrado com o ora Agravante. Confira-se a transcrição ipsis litteris do pedido formulado na Ação Civil Pública capitaneada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social: “seja ao final julgada procedente o presente pedido, confirmando a liminar concedida, para decretar, em definitivo, a nulidade do ato de concessão do intitulado ‘auxílio emergencial’, editado nos autos do Processo Administrativo no 00090.00008369/2020-97, efetuado pelo DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB, em favor das empresas EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA., AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA., URBI MOBILIDADE URBANA (CONSÓRCIO HP-ITA), VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA. e VIAÇÃO PIONEIRA LTDA., e condenar as empresas EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA., AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA., URBI MOBILIDADE URBANA (CONSÓRCIO HP-ITA), VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA. e VIAÇÃO PIONEIRA LTDA. na devolução de todos os valores líquidos que receberam a título de ‘auxílio emergencial’.” (Feito n.o 0703048-02.2020.8.07.0018 - Num. 62524344 - Pág. 22/23). De igual sorte, as alegações de prejuízo ao erário e à coletividade, assim como asseverado na decisão agravada, escapam ao objeto legalmente permitido para a Ação de Conhecimento subjacente, notadamente em face da ausência de legitimidade do Agravante para submetê-las à apreciação do Poder Judiciário. Nessa linha de raciocínio, a questão foi bem delimitada na decisão ora fustigada, tendo o Magistrado de origem consignado que a “menção à decisão na ACP, que vedou o auxílio emergencial, não induz que a decisão judicial determinou a revisão tarifária de acordo com o contrato. E, no caso, a revisão tarifária deve ser de acordo com o contrato de concessão, a partir da presença de seus pressupostos fáticos. Se há erro no cálculo da tarifa ou prejuízo para a autora, deverá demonstrar tal questão por meio de perícia técnica. Tal argumento depende de ampla dilação probatória, como aliás já mencionado em outra demanda proposta pela mesma autora, que tramita por este juízo. O ato administrativo tem presunção de legitimidade e veracidade, ou seja, presume-se que o ato está de acordo com a lei e os fatos. Tal presunção, atributo destes atos administrativos, o que incluiu as portarias, somente pode ser desqualificado por prova em sentido contrário. Portanto, a discussão sobre os prejuízos da revisão tarifária da autora devem estar baseados (sic) em prova técnica. No caso, a questão central é a motivação da portaria e, ao menos neste momento, não se vislumbra que a portaria revisou a tarifa para cumprir determinação judicial e sim porque é o único meio para manter o equilíbrio econômico e financeiro, conforme contrato de concessão.” Nesse descortino, em princípio, tratando-se de pretensão anulatória de ato administrativo (Portaria n.o 152/2020 da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB), entendo que não há, neste momento processual, elementos de convicção suficientes para afastar os efeitos do ato questionado na origem. Isso porque, conforme asseverado na decisão agravada, o ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, ou seja, como afirmado pelo Agravante, no sentido da ocorrência de equívocos na metodologia e nos cálculos levados a efeito para a revisão da tarifa técnica, de acordo com o que estabelece o contrato de concessão de serviço público que vincula as partes. Acerca do tema, confira-se o entendimento lançado nos seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. IMPROVIDO. 1. Breve histórico: Na origem trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, para fins de atribuição de efeito suspensivo a cobrança de multa compensatória pela imputação de responsabilidade civil em processo administrativo. 1.1. No mérito, pede a anulação da decisão administrativa que aplicou pena de multa compensatória, em decorrência de processo administrativo instaurado contra a agravante, para apuração de suposta infração contratual. 1.2. Contrato de prestação de serviços firmado com o Serviço de Limpeza Urbana - SLU. 2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu do pedido de tutela de urgência que visava a suspensão da cobrança de multa. 2.1. A agravante sustenta que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa. 2.2. Alega que há razões autônomas trazidas na inicial para a concessão da tutela de urgência sem a necessidade de dilação probatória. 2.3. Afirma que o valor da suposta dívida foi integralmente quitado. 2.4. Defende que a multa compensatória foi aplicada com desproporcionalidade evidente. 2.5. Argumenta que houve irregularidade procedimental, vez que o fato apontado pela administração pública derivou de relação contratual e não do dever de prestar contas. 3. Nos termos do caput do artigo 300 do Código de Processo Civil: ‘A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. 4. A plausibilidade do direito é favorável ao agravado, vez que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, só podendo ser afastados mediante prova inequívoca em contrária. 4.1. A doutrina ensina: ‘Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo.’ (In Manual de Direito Administrativo, por José dos Santos Carvalho Filho, São Paulo: Atlas, 2016, página 127). 5. Nos termos do art. 333, I, do CPC: ‘O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito’. 5.1. No caso, a agravante não trouxe aos autos prova inequívoca apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, e a afastar a multa aplicada em regular processo administrativo. 5.2. Ausente o requisito da probabilidade do direito, a concessão da tutela de emergência deve ser indeferida. 6. Recurso improvido.” (Acórdão n.1064326, 07087265720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONCLUSÃO DA JUNTA MÉDICA PELA INCAPACIDADE LABORATIVA DA SERVIDORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM JUSTA CAUSA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC/2015, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. 2. Não há plausibilidade jurídica quando, a despeito das alegações da servidora pública a respeito da sua capacidade laborativa, constata-se que só por meio de dilação probatória será possível afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo subscrito por junta médica que, dando conta de que a recorrente esteve afastada por 1.077 dias para tratamento de moléstia por impossibilidade de desempenho de suas funções, conclui pela configuração de incapacidade laborativa total e permanente, insuscetível de readaptação funcional. 3. Inviável a determinação de pagamento de remuneração integral para a servidora sem qualquer contraprestação e sem qualquer justa causa, configurando tal situação indevido enriquecimento sem causa em detrimento do erário. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão n.1057115, 07116720220178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2017, Publicado no DJE: 06/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DO PODER PÚBLICO. LEGALIDADE. DESPROVIDO. 1. O Poder Público tem competência para fiscalizar as atividades urbanas no Distrito Federal, em consonância com a política governamental e em estrita obediência à legislação aplicável. 2. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 3. Qualquer edificação situada em área urbana ou rural, seja pública, seja privada, só pode ser iniciada após a obtenção do alvará de construção, consoante reza o Código de Edificações do Distrito Federal. 4. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão 1268813, 07264751920198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Tendo em vista os contornos da lide originária, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 05 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador